Tribunal: TJES
Processo: 5008563-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008563-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HERCULES MATOS VIEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5008563-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
HERCULES MATOS VIEIRA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido
em face d
e
sentença que julgou procedente o
pleito, condenando-o
pagamento de R$
3
.000,00 a título de
indenização por
danos morais
por protesto indevido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
ausência de responsabilidade e falha na prestação de serviço, vez que o dever de reconhecer o pagamento do autor seria de instituição bancária.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa que autor
teria seu nome protestado pela concessionária recorrente
pelo
atraso de pagamento
(débito automático)
de fatura de energia elétrica
,
e, entendendo o protesto como indevido
e que teria sua personalidade jurídica afetada por isso
, ajuizou o
autor/recorrido a presente
demanda
pleiteando
condenação da ré/recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações r
ecursais
de
ausência de responsabilidade e ausência de falha na prestação de serviço vez que a responsabilidade de acusar o débito seria de instituição bancária, tais teses não prosperam, isso porque, se tratando de evidente relação consumerista, responde o fornecedor de serviço objetivamente pelos danos causados, ainda que extrapatrimoniais,
estando a concessionária recorrente na cadeia da prestação de serviço na qual o consumidor é o destinatário final
, logo, não pode o
recorrente
eximir-se de responsabilidade, sendo seu dever estabelecer comunicação clara com instituições bancárias para que não cause prejuízo ao consumidor, o que não se verificou no caso presente,
verificado
, portanto, a
falha na prestação de serviço da ré/recorrente,
votando-se pela manutenção da
r.
sentença neste diapasão
.

De outra quadra,
segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a negativação indevida constitui violação à honra objetiva da pessoa
, seja física ou jurídica, em razão da potencialidade de impedir negócios jurídicos futuros, denotando a imagem de mau pagador,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente
.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.